Tribunal: STF
Processo: HC 260977
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.758.646/BA, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ELEMENTOS CONCRETOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.  SÚMULA N. 7/STJ.  AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em recurso especial, mantendo a dosimetria da pena realizada pelo Tribunal de origem.



    2. O Tribunal a quo manteve a pena-base acima do mínimo legal, considerando três circunstâncias judiciais desfavoráveis: antecedentes, circunstâncias do crime e consequências do crime.



    II. Questão em discussão



    3. A discussão consiste em saber se a dosimetria da pena, com valoração negativa das circunstâncias judiciais, foi devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam maior reprovabilidade da conduta.



    4. A questão também envolve a análise da aplicabilidade da Súmula n. 7/STJ, que impede o reexame de provas em recurso especial.



    III. Razões de decidir



    5.  A individualização da pena é atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, mas que permite ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.



    6. A valoração negativa das circunstâncias judiciais pelas instâncias de origem foi fundamentada em elementos concretos, como a presença de várias pessoas na agência dos Correios durante o roubo e o prejuízo financeiro à empresa pública.



    7. A pretensão de redimensionamento da pena demandaria reanálise de provas e fatos, o que é inviável em recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.



    8. As instâncias ordinárias observaram os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na dosimetria da pena, não havendo ilegalidade a ser corrigida.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: 1. Realizada a dosimetria da pena com base nos critérios legais e observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça revê-la, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ (doc. 2, pp. 234-235).



    Neste habeas corpus, alega-se, em síntese:



    O argumento trazido no especial considera incontestes estes fatos provados, ou seja, parte do princípio de que realmente havia várias pessoas na agência no momento do crime e de que elas efetivamente sofreram ameaça à vida e à integridade física. O que o apelo nobre sustenta é que estas características, de ameaça à integridade física e mesmo à vida, são inerentes ao tipo penal de roubo, já que este inclui em sua elementar a prática mediante grave ameaça. Ora, a grave ameaça obviamente se dirige à integridade física e, em último ponto, à vida. Em verdade, sem esta ameaça à vida e à integridade física sequer se estaria diante de um delito de roubo.



    Além disso, a utilização da arma de fogo, utilizada para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, também indica esta ameaça à vida e à integridade física daqueles que presenciam o delito.



    Ou seja, em vez de debater fatos e provas, ou seja, se realmente houve ameaça às pessoas que ali estavam, o especial propõe sua revaloração, afirmando que esta ameaça, apesar de existente, não pode ser considerada para exasperar a pena-base por ser elementar do tipo e por ter sido considerada também na terceira fase da dosimetria.



    TRATA-SE DE DISCUSSÃO, PORTANTO, PURAMENTE JURÍDICA.



    De outro turno, a valoração das consequências do crime, materializadas no prejuízo financeiro, também foi questionada sem que se revolvessem fatos e provas.



    Estas consequências se resumem ao prejuízo de R$ 3.740,00, que atualizados para os dias atuais representariam R$ 30.651,24. Novamente, não se discute se foi ou não este o tamanho do prejuízo causado. O que se defende é que um prejuízo desta ordem considerada, inconteste, não é relevante para a vítima, que é uma empresa pública de âmbito nacional. Logo, a consequência não é relevante ao ponto de ser valorada negativamente no cálculo da pena-base.



    Novamente, PORTANTO, TRATA-SE DE DEBATE PURAMENTE JURÍDICO, QUE NÃO DEVE ESBARRAR NA SÚMULA 7.



    Necessária, portanto, a reforma da decisão para se afastar estas circunstâncias judiciais ou, ao menos, determinar que o AREsp seja provido pelo STJ, tal qual o recurso especial, nos termos pleiteados, e, assim, se estabeleça a nova pena definitiva (doc. 1, pp. 3-4).



    Ao final, requer-se:



    a) Seja distribuído o presente habeas corpus a um dos eminentes Ministros deste Tribunal;



    b) Sejam os autos remetidos à PGR para emissão de parecer, bem como requeridas as informações da autoridade coautora, caso necessário;



    c) Seja concedida a ordem no presente writ, ainda que de ofício;



    d) Sejam observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de receber intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, incisos I e VI, da LC nº 80/94 (doc. 1, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, anoto que a condenação ora impugnada transitou em julgado em 4/8/2025 (doc. 2, p. 245). Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, todavia, não se verifica no caso concreto.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:



    Na hipótese dos autos, não se verifica ilegalidade na dosimetria da pena que justifique a reforma do acórdão, pois a valoração negativa das  circunstâncias judiciais foi devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam maior reprovabilidade da conduta, não se tratando de mera referência a elementos inerentes ao tipo penal.



    Com efeito, as circunstâncias do crime foram negativadas em razão da presença de várias pessoas na agência no momento do roubo, o que potencializou o risco à integridade física de terceiros, situação que extrapola o elementar do tipo penal de roubo. Quanto às consequências do crime, a valoração negativa baseou-se no considerável prejuízo financeiro causado à entidade pública (EBCT), o que também justifica o aumento da pena-base.



    Ademais, ressalte-se que a pena-base foi fixada em patamar proporcional às circunstâncias desfavoráveis, tendo as instâncias ordinárias observado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na dosimetria. As penas intermediária e definitiva também foram estabelecidas com fundamento em critérios legais e jurisprudenciais, não havendo qualquer ilegalidade a ser corrigida.



    Nesse contexto, a pretensão de redimensionamento da pena demandaria necessariamente a reanálise das provas e fatos para afastar as conclusões do Tribunal de origem quanto às circunstâncias concretas do delito, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme o óbice da Súmula n. 7/STJ (doc. 2, p. 239).



    Assim, a ausência de manifestação definitiva do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a superação dos referidos óbices processuais.



    Posto isso, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator